Tribunal: TJSP
Processo: 0002800-29.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
Registro: 2020.0000639446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002800-29.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
Execução penal – Progressão para o regime
semiaberto – Presença do requisito objetivo e
prova de bom comportamento carcerário –
Quitação da pena de multa – Desnecessidade –
Recurso improvido.
Vistos.
THIAGO DA SILVA postulou junto à Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 8a
RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto, a promoção para o regime
semiaberto, alegando que já cumpriu o lapso temporal necessário no
regime mais rigoroso e mantém bom comportamento carcerário. O MM.
Juiz de Direito deferiu o benefício, em decisão proferida em 1 de julho de
2020 (fls. 19/22).
Inconformada
recorre
a
representante
do
Ministério Público pretendendo seja cassada essa decisão porque o
sentenciado não efetuou o pagamento da pena de multa, o que, segundo
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, impediria a concessão do
benefício. Ao final, faz o prequestionamento da matéria (fls. 1/15).
Contrariado o recurso (fls. 28/35) e mantida a
decisão (fls. 36/39), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do recurso (fls. 47/50).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante
do Ministério Público em exercício perante o juízo da Vara da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 8a
RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto, contra a decisão que concedeu
ao sentenciado Thiago da Silva a progressão para o regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado
pela ilustre Promotora de Justiça, na esteira do parecer da d. Procuradoria
de Justiça.
De fato, o agravado está preso desde 08/09/2018
pela prática de crimes de roubo qualificado, e, conforme a ficha de
execução, completou em 24/12/2019 o tempo de prisão necessário para a
aquisição da progressão ao regime intermediário (fls. 16/17). Além disso, é
incontroverso que apresentou bom comportamento carcerário durante o
cumprimento de pena, sem registro de qualquer falta disciplinar (fls. 18).
Assim, entendendo que restaram preenchidos os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sem que existam outros indícios
que sugiram a necessidade de realização de exame criminológico ou
mesmo de manutenção do sentenciado no regime fechado, o d. Magistrado

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
acabou deferindo a progressão requerida (fls. 19/22).
E com razão, certamente, a despeito do
posicionamento assumido pelo Ministério Público no sentido de que o
inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime
prisional.
Isto porque o art. 112, da Lei de Execução Penal,
com redação vigente à época dos fatos, não estabelece como condição
(requisito) para a progressão de regime prisional o adimplemento da pena
pecuniária aplicada ao sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E.
Tribunal de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe
ao Poder Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como bem
sabe a ilustre e zelosa agravante. Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de
pena, estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios para a
aludida progressão, quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento carcerário,
ou, caso se prefira, mérito do sentenciado). Nada, absolutamente nada
foi consignado, como requisito legal à promoção, em relação à satisfação
da reprimenda pecuniária.” (Agravo de Execução Penal n°
7000874-45.2017.8.26.0073, rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14a Câmara

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
de Direito Criminal, julgado em 28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de
regime deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da
decisum ao argumento de que a ausência de recolhimento prévio da pena
de multa (aplicada cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) -
Precedente do STF que, embora tenha considerado que o
inadimplemento da pena pecuniária pode constituir óbice à progressão,
ponderou que a regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira do sentenciado, como
in casu - Manutenção da decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos objetivo e subjetivo para a transferência - Diretores do
estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente ao deferimento
do pleito, com base no exame psicossocial - Ausência de notícia de
cometimento de falta grave ou de envolvimento em novas práticas ilícitas
- Recorrido que já obteve a progressão ao regime aberto durante o
tramitar deste recurso - Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal
n° 7004093-09.2016.8.26.0071, rel. designado Des. Juvenal Duarte, 5a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/11/2017).
Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado nas razões recursais, que além de não ter efeito
vinculante, não guarda maior relação com o presente caso, já que se refere

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
à execução penal de condenado por crimes contra a Administração
Pública, onde, como lá observado, por se tratar de matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel proeminente.
Além disso, o Magistrado consignou que, diante
da manifestação do Ministério Público, tentou buscar meios para apurar a
real situação financeira do agravado, de maneira que nada há nos autos que
possa afastar a presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa
hipossuficiente.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA
DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto,
a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-
se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas
de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão
judicial e deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em
apreço, o paciente goza da presunção de hipossuficiência e não existem
elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de
progressão de regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto
neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016).
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos
no art. 112, da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena de
multa não pode mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao regime
prisional semiaberto.
Finalmente, em que pese a colocação acerca do
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais,
consigne-se não existir qualquer violação à legislação mencionada nas
razões recursais, uma vez que a matéria discutida foi devidamente
enfrentada.
Em suma, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe para a correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002800-29.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO DA SILVA
Voto no 18487
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR